Tribunal: CARF
Processo: 12448.733207/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MINISTROS DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. MEMBROS. SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os ministros de confissão religiosa e os membros de congregação ou de ordem religiosa são segurados contribuintes individuais da Previdência Social.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. PREBENDA. DESTINAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional traduzem salário de contribuição, quando ausente a comprovação documental de que dito fornecimento, além de se destinar exclusivamente à prática do ofício religioso e à subsistência familiar dos seus ministros ou membros, independer da natureza e quantidade do trabalho por eles prestado.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Fora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733207/2014-06
ACÓRDÃO
2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUNTA DE MISSOES NACIONAIS DA CONV BATISTA BRASILEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MINISTROS DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. MEMBROS.
SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os ministros de confissão religiosa e os membros de congregação ou de
ordem religiosa são segurados contribuintes individuais da Previdência
Social.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. PREBENDA.
DESTINAÇÃO
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
AUSENTE.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino
vocacional traduzem salário de contribuição, quando ausente a
comprovação documental de que dito fornecimento, além de se destinar
exclusivamente à prática do ofício religioso e à subsistência familiar dos
seus ministros ou membros, independer da natureza e quantidade do
trabalho por eles prestado.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos
emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
2
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
Fora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se recurso voluntário interposto em face de acórdão no 14-75.157 – proferido
pela 12a Turma da DRJ/POR (fls. 1214-1239), que julgou improcedente a impugnação apresentada.
A autuação fiscal foi lavrada contra a Junta de Missões Nacionais da Convenção
Batista Brasileira, CNPJ 33.574.617/0001-70, relativa ao período de apuração de 01/01/2010 a
31/12/2010, na qual se exigem contribuições previdenciárias patronais, contribuições devidas por
segurados contribuintes individuais, contribuições a terceiros e multa por descumprimento de
obrigação acessória.
O lançamento abrange, assim, quatro Autos de Infração (FLS. 3-84) , quais sejam:
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
3
 Contribuições previdenciárias patronais e devidas por contribuintes individuais –
AI n.o 51.072.070-6 e 51.072.072-2.
 Contribuições a terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) – AI n.o
51.072.073-0.
 Descumprimento de obrigação acessória (falta de retenção das contribuições
dos contribuintes individuais) – AI n.o 51.072.074-9.
A fiscalização considerou suspenso o direito à isenção da entidade para o exercício
de 2010 por descumprimento dos requisitos da Lei no 12.101/2009, notadamente a ausência de
CND ou CPDN válidas; ausência de CRF do FGTS para o mesmo período e descumprimento de
obrigação acessória (não retenção de contribuições dos Contribuintes Individuais), tudo conforme
relatório fiscal (fls. 87-104).
Além disso, os valores pagos aos missionários foram considerados remuneração
indireta, por estarem vinculados à natureza e quantidade de trabalho, contrariando o §13 do art.
22 da Lei no 8.212/91.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 997–1013), na qual
suscitou, em primeiro lugar, a inconstitucionalidade da Lei no 12.101/2009, sustentando que a
imunidade tributária prevista no §7o do art. 195 da Constituição Federal só poderia ser
regulamentada por lei complementar, sendo ilegítima a imposição de requisitos adicionais por
meio de lei ordinária. A entidade argumentou que cumpre todos os requisitos do art. 14 do CTN, e
que, por isso, faz jus à imunidade constitucional quanto às contribuições sociais.
No segundo ponto, o contribuinte alega que a ausência de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa (CPDN) decorre da existência de débitos objeto de discussão judicial nos autos
da execução fiscal no 002689254.2012.4.02.5101, em trâmite na 11a Vara Federal do RJ, cujo
objeto se refere a período anterior à vigência da Lei no 12.101/2009. A entidade afirma que esses
débitos já foram garantidos por penhora e avaliação judicial (fls. 1072–1075), e que, portanto, não
poderia ser penalizada com a negativa da certidão.
Quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, argumenta que houve
recolhimento regular durante todo o ano de 2010, e que a ausência do CRF decorreu de questões
formais de emissão e não de inadimplência. Para tanto, aduz que juntou aos autos comprovantes
de recolhimento do FGTS para o período de 01/2010 a 12/2010 (fls. 1077–1199).
Em relação às verbas pagas aos missionários religiosos, a entidade alega que se
trata de prebenda destinada à subsistência, não havendo vínculo de natureza trabalhista ou
retributiva. Refuta a validade do “Manual do Obreiro”, elaborado em 1991, e afirma que o
documento jamais foi implantado ou usado como padrão de atuação.
Sustenta, ainda, que os contratos de prestação de serviço religioso não vinculam os
missionários por subordinação, habitualidade ou salário, sendo estes enviados aos campos
missionários por decisão das igrejas, com sustento garantido por ofertas voluntárias.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
4
Por fim, na impugnação, a contribuinte requereu o reconhecimento da imunidade
tributária e a consequente anulação dos lançamentos, juntando, ao longo da impugnação,
diversos documentos probatórios, entre eles os já mencionados comprovantes de FGTS, cópia do
processo judicial, contratos com missionários, relatórios contábeis e pareceres internos (fls. 1014–
1199).
A DRJ de Ribeirão Preto, ao analisar a impugnação, conheceu parcialmente do
pedido e decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente
os créditos tributários exigidos nos autos de infração (fls. 1214-1239).
Nesse sentido, segue a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SUSPENSÃO.
O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a
contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que
atendidos os requisitos indicados na Lei no 12.101/2009. Considerar-se-á
automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições sociais durante o
período em que se constatar o descumprimento de requisito legal, devendo o
lançamento correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da
infração que lhe deu causa.
MINISTROS DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO.
Os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino
vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa consideram-se como
remuneração quando a entidade não comprova que seu fornecimento deu-se em
condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No mérito, a DRJ afastou de plano a alegação de inconstitucionalidade da Lei no
12.101/2009, com base no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, que veda ao julgador
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
5
administrativo afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade. Ressaltou que
apenas decisões definitivas do STF poderiam afastar a vigência de norma legal, o que não se
verifica no caso concreto.
Quanto à isenção de contribuições sociais, a DRJ destacou que o direito à isenção
exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009, sendo a
certificação (CEBAS) condição necessária, mas não suficiente. A constatação de descumprimento
de qualquer dos requisitos legais — como a ausência de CPDN e CRF válidos — suspende
automaticamente o direito à isenção, nos termos do art. 32 da mesma lei.
No tocante à prebenda paga a missionários, a decisão entendeu que as verbas
pagas configuram remuneração, e não simples ajuda de custo. A DRJ considerou como relevantes
os Contratos de Prestação de Serviço Religioso, folhas de pagamento e documentos analisados
pela fiscalização, que demonstrariam que os valores pagos variavam conforme o tempo de serviço,
quantidade e qualidade do trabalho, o que descaracterizaria a finalidade de mera subsistência
exigida pelo §13 do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Com relação à obrigação acessória (CFL 59), a DRJ manteve a penalidade por
descumprimento da obrigação de recolher as contribuições dos contribuintes individuais, nos
termos do art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91.
Irresignado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
1376-1398) reiterando integralmente os argumentos já trazidos na impugnação, bem como
abordou temas não suscitados em impugnação e, por conseguinte, não apreciados pela DRJ. O
recurso reafirma a inconstitucionalidade da Lei no 12.101/2009, a existência de imunidade
tributária com base no art. 195, §7o, da Constituição, e a ilegitimidade da exigência de CND e CRF
como condição para o gozo da imunidade. Tais temas, foram objeto de impugnação.
Reitera, ainda, que os valores pagos aos missionários não têm natureza salarial, mas
caráter assistencial e religioso, voltados exclusivamente à subsistência. Argumenta que não houve
prestação de serviços em regime de subordinação ou habitualidade, sendo a atuação dos
missionários autônoma e vinculada ao propósito religioso da entidade.
A título de inovação, em recurso voluntário, o recorrente apresenta razões recursais
sobre o excesso da exação da multa de ofício.
No tocante à documentação, o recurso voluntário não apresenta documentos
novos, mas reafirma os já constantes dos autos, remetendo às provas juntadas entre as fls. 1014 e
1199, entre elas:
 Comprovantes de recolhimento de FGTS;
 Certidões do processo judicial em curso;
 Contratos e relatórios de atividades dos missionários;
 Respostas ao TIF com planilhas detalhadas de pagamentos.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
6
Com efeito, clama o recorrente pelo total provimento do recurso voluntário.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
- Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator

Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele
tomo conhecimento.
- Do Mérito
1 – Da arguição de inconstitucionalidade de lei
Inicialmente, afasto as alegações de inconstitucionalidade da Lei no 12.101/2009,
por expressa vedação ao exame dessa matéria na esfera administrativa, conforme preconiza a
Súmula CARF no 02, a saber:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, qualquer alegação da recorrente sobre a inconstitucionalidade da Lei no
12.101/2009 não pode ser conhecida nem acolhida nesta instância, por absoluta ausência de
competência material para tanto.
2 – Do Direito à Isenção das Contribuições Sociais Previdenciárias
No que se refere ao direito à isenção das contribuições sociais, é pacífico o
entendimento no âmbito administrativo de que o gozo do benefício depende do cumprimento
cumulativo dos requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101/2009, durante todo o período de
validade da certificação.
A simples existência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) não supre o descumprimento de obrigações acessórias ou requisitos legais de
regularidade fiscal.
No caso, resta cristalino que a entidade não possuía CPDN ou CRF válidos ao longo
do ano de 2010, conforme relatado nos itens 11 a 16 do Relatório Fiscal. (fls. 90-91)
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
7
Sobre o tema, cabe salientar que a Lei no 12.101/2009, que regulamenta o exercício
da imunidade tributária prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal, estabelece requisitos
específicos para o gozo da isenção das contribuições sociais por entidades beneficentes de
assistência social.
Nos termos do art. 29 da referida norma, o direito à isenção condiciona-se,
cumulativamente, à certificação da entidade e ao cumprimento de diversos requisitos legais, tais
como a apresentação de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas de débitos
perante a Receita Federal do Brasil e do Certificado de Regularidade do FGTS, além do
cumprimento das obrigações acessórias tributárias.
No caso concreto, a fiscalização constatou/demonstrou o descumprimento de três
requisitos essenciais previstos no art. 29 da Lei no 12.101/2009, a saber:
- Ausência de Certidões de Regularidade Fiscal: Durante o período fiscalizado
(01/2010 a 12/2010), a entidade não manteve, de forma contínua, certidão negativa ou certidão
positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) de débitos administrados pela Receita Federal.
Conforme demonstrado nos autos, foram apresentadas CPD-EN válidas apenas em parte do
período (até 24/02/2010 e a partir de 12/08/2010), não abrangendo integralmente o exercício de
2010. Além disso, diversos pedidos de certidões foram indeferidos, revelando a existência de
pendências fiscais impeditivas ao gozo da isenção. Assim, restou configurado o descumprimento
do inciso III do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
- Ausência de Certificado de Regularidade do FGTS: A entidade não apresentou
CRF com validade abrangente durante o exercício de 2010. A documentação juntada aos autos e
as consultas realizadas ao sistema da Caixa Econômica Federal indicam que os certificados
emitidos foram esparsos e não cobriram a integralidade do período fiscalizado. Ainda que a
entidade tenha apresentado comprovantes de recolhimento de FGTS, tal fato não supre a
exigência legal expressa de apresentação de CRF vigente e válido. O requisito, portanto, também
deixou de ser cumprido, conforme determina o mesmo inciso III do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
-Descumprimento de Obrigação Acessória: A fiscalização apurou que a entidade
deixou de efetuar os descontos legais das contribuições previdenciárias devidas por segurados
contribuintes individuais que lhe prestavam serviços (missionários religiosos), o que caracteriza
infração à obrigação acessória prevista no art. 4o da Lei no 10.666/2003 e no art. 216, inciso I,
alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social. A infração foi objeto do Auto de Infração no
51.072.074-9 e demonstra o descumprimento do inciso VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009, o
que, por si só, já enseja a suspensão do direito à isenção no período.
Diante da constatação de tais irregularidades, e nos termos do art. 32, § 1o, da Lei
no 12.101/2009, impõe-se o reconhecimento da suspensão automática da isenção durante o
período de janeiro a dezembro de 2010, sendo legítima a constituição do crédito tributário pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há o que ser acolhido.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
8
3 - Da Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa e o Certificado de Regularidade
do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
Conforme bem fundamentado pela DRJ, no caso concreto, os documentos
acostados aos autos e as informações fiscais demonstram que a recorrente não apresentou CPEN
nem CRF válidos durante todo o exercício fiscal de 2010.
Ainda que a entidade tenha alegado que os débitos estavam sendo discutidos
judicialmente ou que os recolhimentos estavam sendo efetuados, o fato é que a legislação exige a
apresentação das certidões dentro do período de apuração para fins de manutenção da isenção.
O descumprimento do requisito foi constatado pela fiscalização, em consulta ao site
da Caixa Econômica Federal (doc. fls. 262/263).
Do compulso dos autos, verifica-se nos itens 12 a 18 do Relatório Fiscal os
fundamentos que ensejaram a autuação e a constatação de descumprimento dos requisitos
exigidos (fls. 90-92) pela recorrente.
Nesse ponto, cumpre destacar que a autoridade fiscal, assim como o colegiado
julgador de piso foram criteriosos na análise do conjunto documental apresentado e foram
diligentes na apuração da verdade material.
E diante de todas as fundamentações apresentadas no relatório fiscal e no acórdão
recorrido, é forçoso alertar que, para que a entidade usufrua do benefício da isenção ou
imunidade das contribuições previdenciárias, deverá atender de forma cumulativa a todos os
requisitos previstos na lei para o gozo da isenção, durante todo o período de validade da
certificação.
Por todo o exposto, restando demonstrado o descumprimento dos requisitos legais
para o gozo da isenção prevista na Lei no 12.101/2009, bem como a natureza remuneratória dos
valores pagos a missionários religiosos, não há razões para provimento ao recurso voluntário,
mantendo-se integralmente a decisão da DRJ e os lançamentos efetuados.
Para tanto, importante trazer a lume excertos do Acórdão recorrido que manteve o
entendimento da fiscalização (fls. 1228 -1231)
2.1. Ausência de Certidões Negativas ou Certidões Positivas com efeito de
negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB. Requisito
previsto no inciso III do art. 29 da Lei n° 12.101/2009.
Para que a entidade usufrua do benefício da isenção ou imunidade das
contribuições previdenciárias, esta deverá atender de forma cumulativa a todos
os requisitos previstos na lei para o gozo da isenção, durante todo o período de
validade da certificação.
A apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa
de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
9
do Brasil é um dos requisitos, previsto no inciso III do art. 29, da Lei no
12.101/2009:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(...)
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
O descumprimento do requisito foi constatado pela fiscalização, em consulta aos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil. Consta nos itens 12 e 13 do
Relatório Fiscal:
12. No TIPF foram solicitadas ao contribuinte as CND - Certidões Negativas de
Débito. A entidade apresentou duas CPDN - Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa, referente somente às contribuições previdenciárias e de terceiros,
sendo a primeira com validade até 24/02/2010 e a segunda com validade a partir
12/08/2010. Foram apresentados também os CRF - Certificados de Regularidade
do FGTS somente com válidos para o período de 15/01/2014 a 13/02/2014.
13. Em consulta ao SISTEMA PLENUS - CND CORPORATIVA, em anexo, constatou-
se que para o ano de 2010 o contribuinte somente possui as CPDN apresentadas,
quanto aos demais períodos sem CND, as mesmas foram solicitadas e não foram
deferidas.Ressalva-se ainda a presença de débitos conforme consulta a SISTEMA
PLENUS - DIVIDA - CCREDEXT, em anexo.
A fiscalização juntou às fls. 254/257 cópias das telas de consulta aos sistemas
corporativos do INSS/DATAPREV que registram os pedidos de Certidão Negativa
de Débito - CND / Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa - CPD-EN e
o seu indeferimento. Esses documentos comprovam que a empresa solicitou e
teve indeferidos seus pedidos de certidão negativa apresentados em 16/03/2010,
20/04/2010, 22/05/2010, 01/07/2010, 27/07/2010, 03/09/2010 e 26/11/2010.
Obteve CND em 28/08/2009 (Pedido no 0198/2009) e, em 2010, somente em
12/08/2010 (Pedido no 00034/2010).
Quanto à alegação da impugnante, de que "os débitos constantes em face da
impugnada, que a impediram de obter a CPDN por todo o exercício de 2010,
foram ajuizados nos autos do processo na 0026892-54.2012.4.02.5101, que
tramita na 11a Vara Federal de Execução Fiscal/RJ", e que “em relação aos demais
débitos posteriores ao exercício de 2010, pode-se facilmente verificar que estes
foram recentemente inscritos, sendo todos de valores irrisórios, facilmente
saneáveis pela impugnante, o que inclusive, esta sendo providenciado”, esclareça-
se que o presente processo foi instaurado para discutir a suspensão do direito à
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
10
isenção das contribuições previdenciárias patronais e os lançamentos
decorrentes, não cabendo ao contencioso administrativo a análise dos motivos
que levaram ao indeferimento dos pedidos de Certidão Negativa, o que deveria
ter ocorrido em processo próprio, perante a unidade da Secretaria da Receita
Federal competente, à época do indeferimento.
Ademais, como se vê pelo documento de fls. 1072, o processo no 0026892-
54.2012.4.02.5101, trata-se de execução fiscal das Certidões de Dívida Ativa –
CDA, relativas aos Autos de Infração nos 37.269.028-9, 37.269.029-7, 37.269.030-
0, 37.269.031-9, 37.269.032-7 e 37.269.033-5, que foram lavrados somente em
16/12/2010, conforme telas de consulta as informações do crédito (fls. 258/261).
Portanto, estes Autos de Infração não foram o motivo do indeferimento dos
pedidos de certidão negativa apresentadas no decorrer do ano de 2010.
Tem-se, dessa forma, caracterizado o descumprimento do requisito para gozo da
isenção, previsto no inciso III do art. 29, da Lei no 12.101/2009.
2.2. Ausência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS. Requisito previsto no inciso III do art. 29 da Lei n° 12.101/2009.
A apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS é, também, um dos
requisitos, previsto no inciso III do art. 29, da Lei no 12.101/2009, acima citado.
O descumprimento do requisito foi constatado pela fiscalização, em consulta ao
site da Caixa Econômica Federal (doc. fls. 262/263). Consta nos itens 12 e 14 do
Relatório Fiscal a seguinte informação:
12 No TIPF foram solicitadas ao contribuinte as CND - Certidões Negativas de
Débito. A entidade apresentou duas CPDN - Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa, referente somente às contribuições previdenciárias e de terceiros,
sendo a primeira com validade até 24/02/2010 e a segunda com validade a partir
12/08/2010. Foram apresentados também os CRF - Certificados de Regularidade
do FGTS somente com válidos para o período de 15/01/2014 a 13/02/2014.
(...)
14. Quanto as CRF, foi consultado no site da Caixa Econômica Federal, em anexo,
a emissão dos CRF, e foi verificado que o contribuinte somente possuía CRF nos
períodos de jan/2010, jun/2010 e de ago a dez/2010.
A impugnante alega que a fiscalização se equivocou, pois os períodos citados não
se referem ao período de validade do CRF, mas sim das datas em que a mesma
solicitou a emissão do CRF.
Não procede a afirmação.O Histórico do Empregador (fl. 262) apresenta os
registros de CRF concedidos, e informam o período de emissão do CRF e data de
validade do mesmo. Vejamos:
(...)
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
11
O histórico comprova que a entidade possuía CRF válidos somente nos períodos
de 04/01/2010 a 02/02/2010, 08/06/2010 a 07/07/2010, 26/08/2010 a
24/09/2010, 13/10/2010 a 11/11/2010, 19/11/2010 a 18/12/2010, 29/11/2010 a
28/12/2010 e de 06/12/2010 a 04/01/2011.
A alegação da entidade, de que a obtenção de CRF em data posterior comprova a
inexistência de débitos relativos a períodos anteriores, não se sustenta. Isto
porque é possível que o contribuinte não obtenha o CRF por débitos ou
pendências existentes em determinada data, mas, em data posterior, regularize o
débito ou pendência e obtenha o CRF. entretanto, nesse caso, o descumprimento
do requisito para gozo da isenção, restou caracterizado na data da ocorrência de
ausência do CRF.
Para comprovar que estava apta à obtenção do CRF à época, a impugnante junta
aos autos os comprovantes de recolhimento do FGTS, do período de 01/2010 a
12/2010. Entretanto, esclareça-se novamente, que o presente processo foi
instaurado para discutir a suspensão do direito à isenção das contribuições
previdenciárias patronais e os lançamentos decorrentes, não cabendo ao
contencioso administrativo a análise dos motivos da ausência dos Certificados de
Regularidade do FGTS – CRF.
Tem-se, dessa forma, caracterizado o descumprimento do requisito para gozo da
isenção, pela não apresentação do CRF, previsto no inciso III do art. 29, da Lei no
12.101/2009.
Assim, ao contrário do que defende a entidade recorrente em sua defesa, houve,
sim, a sua desnaturação como entidade beneficente no período apurado, haja vista que somente
fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade beneficente de
assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991.
O tema não é estranho a esse colegiado. É assente que se a entidade deixou de
cumprir cumulativamente os requisitos legais exigidos para o gozo da isenção, deve ser lavrado o
auto de infração de obrigações relativo ao período correspondente, considerando-se
automaticamente suspenso o direito à isenção no mesmo período, seguindo o rito previsto no
Decreto n.o 70.235/1972, em observância ao § 1o do art.144 do Código Tributário Nacional (CTN).
Dessarte, não há razões para reforma do acórdão recorrido.
3. Da natureza remuneratória dos valores pagos a ministros de confissão religiosa
A Recorrente insurge-se contra a conclusão da autoridade fiscal no sentido de
atribuir natureza remuneratória aos valores pagos a seus missionários religiosos. Aduz que não
haveria vínculo empregatício entre os obreiros e a entidade, e que os repasses financeiros
efetuados teriam por única finalidade assegurar o sustento pessoal dos missionários e de suas
respectivas famílias. Complementa, ainda, que os referidos valores não guardariam relação com a
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
12
natureza nem com a quantidade do trabalho desempenhado, motivo pelo qual não estariam
sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias.
Sobre o tema, vale considerar que os ministros de confissão religiosa e os membros
de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa são segurados
contribuintes individuais da Previdência Social. Contudo, as prebendas que lhes são pagas pelas
entidades religiosas e instituições de ensino vocacional não traduzem salário de contribuição,
quando comprovado que dito fornecimento, além de independer da natureza e quantidade do
trabalho por eles executado, têm aplicação vinculada ao “ofício religioso” e à “sua subsistência”.
Entretanto, em que pese a tentativa da recorrente, os argumentos apresentados
não merecem guarida e não se prestam a afastar a natureza remuneratória das verbas.
Conforme se depreende do relatório fiscal e dos documentos que instruem os
autos, a recorrente foi formalmente intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal no
003/2014, a apresentar o “Regimento Interno e o Manual Funcional do Obreiro”. Em atendimento
à intimação, foram entregues os contratos e o manual em meio digital, tendo sido expressamente
informado que não havia regimento interno vigente.
O Manual Funcional do Obreiro, juntado às fls. 264/372, regula expressamente a
relação entre a entidade e os missionários, tratando de aspectos como o ingresso, a estrutura
funcional, os critérios de remuneração, os benefícios concedidos e as hipóteses de desligamento.
Importante destacar que, apesar da alegação de que o manual estaria “em processo
de atualização” (não aplicável), não houve qualquer comprovação de revogação ou substituição de
seu conteúdo.
Assim, conforme destacado no acórdão recorrido, enquanto não sobrevier nova
versão formalmente aprovada, presume-se válida a versão apresentada, a qual, inclusive, é
expressamente referida nos contratos de prestação de serviço religioso, os quais indicam que as
normas da entidade, incluindo o manual funcional, a despeito do alegado em recurso, integram o
pacto celebrado com os missionários.
Observa-se que a autoridade fiscal não enquadrou os missionários como
empregados, tendo expressamente afastado o requisito da subordinação jurídica. Em razão disso,
os obreiros foram classificados como segurados contribuintes individuais, nos termos da alínea "c"
do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212/91, que abrange o “ministro de confissão religiosa e o
membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa”.
Nesse diapasão, merece destaque o que preconiza o § 13 do art. 22 da mesma lei , a
saber:
“Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei,
os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino
vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
13
religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.”(negrito)
Da análise dos autos, não há dúvidas sobre a comprovação de que os valores pagos
aos missionários não se enquadram na hipótese de exclusão prevista no dispositivo acima citado.
Diversos elementos constantes do Manual Funcional do Obreiro, dos contratos e das folhas de
pagamento demonstram que a remuneração percebida guarda vinculação direta com o
desempenho, a quantidade de horas trabalhadas e o tempo de dedicação do missionário, o que,
por óbvio, afasta a natureza de mera verba de subsistência.
O conjunto probatório — que inclui contratos de prestação de serviço religioso,
folhas de pagamento e informações prestadas ao Fisco — mostra, ainda, que os valores pagos
variavam conforme critérios de mérito, tempo de serviço, dedicação e complexidade da missão, o
que descaracteriza a natureza de mera subsistência. A própria entidade menciona adicionais
proporcionais à localidade e perfil do projeto missionário, confirmando a vinculação dos valores à
natureza e quantidade do trabalho.
Desta feita, a fiscalização identificou a existência de inequívoco plano de carreira,
com níveis diferenciados (Júnior, Médio e Sênior), cujas faixas remuneratórias variam conforme o
tempo de serviço e o desempenho individual do religioso.
Além disso, os documentos colacionados ao longo do PAF demonstraram o
pagamento de uma série de verbas tipicamente remuneratórias, como prebenda base, ajustável
conforme critérios internos; gratificação natalina equivalente à remuneração de dezembro; férias
anuais remuneradas, com adicional de 1/3; adicional por tempo de serviço (1% ao ano); Fundo de
Garantia por Tempo Ministerial (8% ou 9% da remuneração); cobertura da contribuição
previdenciária devida pelo missionário (20%); auxílios diversos: moradia, transporte, assistência
médica, filhos em idade escolar, bolsa de estudos e funeral; adicionais por função, projeto e
região.
A fiscalização também constatou, com base nas folhas de pagamento, que os
valores pagos variavam em função do número de horas efetivamente trabalhadas ou afastadas, o
que reforça o nexo de dependência entre os repasses e a quantidade de trabalho prestado. Ainda,
não restou comprovado que os valores despendidos eram independentes da natureza da atividade
religiosa e tampouco voltado à subsistência.
Logo, a forma como se estrutura a remuneração dos missionários caracteriza a
retribuição habitual por trabalho prestado, com critérios quantitativos e qualitativos de
desempenho, afastando-se, assim, os pressupostos legais exigidos pelo § 13 do art. 22 da Lei no
8.212/91 para a não incidência de contribuições previdenciárias.
Mister atentar que, conforme dispõe o art. 28, III, da mesma lei, integram o salário
de contribuição todas as parcelas pagas ou creditadas ao segurado a qualquer título, salvo aquelas
expressamente excluídas por lei, o que não é o caso dos autos.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
14
A contextualização legal vigente inicialmente era estabelecida pela Lei no 8.212, de
25 de julho de 1991, arts. 12, inciso V, alínea “c”, e 22, inciso III, § 13, verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa;(Redação dada pela Lei no 10.403, de
2002).
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos
desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de
ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister
religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.(Incluído pela
Lei no 10.170, de 2000).
Importa salientar que a norma veiculada no §13 do art. 22 da Lei no 8.212/1991
possui natureza de exceção à regra da incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre
as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais. Por se tratar de norma de
exoneração tributária, sua interpretação deve ser restritiva e vinculada estritamente aos
elementos nela previstos, sob pena de esvaziamento da base de cálculo legalmente definida.
O dispositivo legal foi posteriormente complementado pelos §§ 14 e 16, inseridos
pelas Leis no 13.137/2015 e no 14.057/2020, respectivamente, os quais, longe de revogar os
critérios fixados no §13, reforçam sua validade e delineiam parâmetros interpretativos adicionais,
mantendo, contudo, os requisitos originais como indispensáveis para o afastamento da incidência
tributária.
Destaca-se ainda que, em nível infralegal, sobreveio o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 1, de 29 de julho de 2022, que foi expressamente suspenso pelo Ato
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
15
Declaratório Interpretativo RFB no 1, de 15 de janeiro de 2024, não se prestando, portanto, como
fundamento válido para o deslinde da controvérsia ora apreciada.
Dessarte, nos termos da legislação vigente, os requisitos cumulativos exigidos para
que os valores pagos por entidades religiosas ou instituições de ensino vocacional a determinados
religiosos não sejam considerados remuneração direta ou indireta são os seguintes:
1. Os pagamentos devem ser efetuados por entidade religiosa ou instituição de ensino
vocacional;
2. Os beneficiários devem ser ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida
consagrada, congregação ou ordem religiosa;
3. Os valores devem ser pagos em razão do desempenho do ministério religioso ou para fins
de subsistência, desde que sejam fornecidos em condições desvinculadas da natureza e
da quantidade de trabalho executado.(negritei)
O §14 da lei reforça que a referência a “valores despendidos” abrange diferentes
modalidades de pagamento, inclusive aquelas realizadas em espécie ou a título de ajuda de custo
com moradia, transporte ou educação, desde que vinculadas exclusivamente à atividade religiosa.
E, por força do §16, tal interpretação se aplica inclusive a fatos geradores ocorridos antes da
entrada em vigor da Lei no 13.137/2015, o que confere retroatividade benéfica ao dispositivo
interpretativo, desde que atendidos os pressupostos estabelecidos no §13.
No entanto, não cabe presumir a natureza religiosa dos pagamentos efetuados pela
entidade autuada. Cabe ao contribuinte, por força do art. 142 do CTN e do princípio do ônus da
prova no processo administrativo fiscal, comprovar, de forma clara e inequívoca, que os valores
não oferecidos à tributação preenchiam os critérios legais. No caso concreto, não foram
apresentados elementos suficientes que demonstrem que os valores pagos estavam vinculados
exclusivamente à subsistência dos beneficiários ou ao exercício do ministério religioso, tampouco
se evidenciou que tais valores eram pagos em condições que desconsiderassem a natureza e a
quantidade do trabalho realizado.
Durante a ação fiscal, a autoridade autuante notificou o contribuinte diversas vezes,
solicitando esclarecimentos e documentos comprobatórios quanto à natureza dos pagamentos
realizados. A ausência de resposta satisfatória quanto a tais pontos acabou por impedir o
reconhecimento da aplicação da regra de exclusão da base de cálculo da contribuição patronal.
A fiscalização, com base nos elementos colhidos, concluiu acertadamente pela
existência de infração tributária, tendo como fundamentos principais:
a) Ausência de comprovação da destinação dos valores exclusivamente para a
subsistência ou exercício de funções religiosas;
b) Existência de hierarquia entre os ministros, refletida em variações
remuneratórias
não
justificadas
pela
legislação
de
regência;

Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
16
c) Indícios de relação de dependência econômica e subordinação, reveladores
de possível vínculo de natureza distinta da religiosa.
Dessa forma, ainda que os §§14 e 16 tenham ampliado os critérios de interpretação
do §13, não afastam a necessidade de prova concreta do enquadramento da situação fática à
hipótese legal, sob pena de indevida ampliação da exclusão tributária prevista.
Seguem as disposições acima mencionadas:
§ 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo: (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim
exemplificativos; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados,
em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação
educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram
remuneração direta ou indireta. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 15. (...)
§ 16. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), o disposto no § 14 deste artigo aplica-se aos
fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei no 13.137, de 19 de junho de
2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no
respectivo diploma legal. (Incluído pela Lei no 14.057, de 2020)
A interpretação sistemática dos três parágrafos conduz à conclusão de que subsiste,
de forma incontornável, a exigência de demonstração clara da natureza e da finalidade dos
pagamentos realizados, ônus esse não cumprido pelo contribuinte no presente caso.
Não obstante, a lei trouxe, e manteve, uma referência: a subsistência.
O fato de não haver um conceito ou valor fixo legal de subsistência permite maior
adequação, no momento da aplicação da lei, haja vista a noção de subsistência poder contemplar
uma variação de valores, a depender das situações fáticas. Isso também permite ao contribuinte
maior amplitude de justificativas, para demonstrar seu direito.
Vale aqui considerar que a palavra subsistência não está associada a qualquer valor
descolado da realidade e da referência da sobrevivência básica.
Neste contexto e, tendo em vista que os ministros não foram informados em GFIP
pela igreja, foi solicitada pela fiscalização a documentação pertinente. Da análise documental pela
fiscalização, verificou-se que os valores pagos aos religiosos ultrapassam, em muito, o conceito
jurídico de subsistência delineado pela legislação.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
17
A matéria não é estranha a este Colegiado, razão pela qual merecem destaque os
acórdãos abaixo expostos:
Numero do processo: 10830.727868/2018-79
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/09/2014 a 31/12/2015 ENTIDADE RELIGIOSA. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA PARA
FINS PREVIDENCIÁRIOS Para fins previdenciários, a instituição religiosa é
equiparada à empresa, nos termos da lei, não havendo qualquer distinção quanto
à finalidade ou à natureza do empreendimento analisado. MINISTRO DE
CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA Cabível a
cobrança da contribuição social previdenciária quando o interessado não se insere
no enquadramento legal excludente desta cobrança. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
E PERÍCIA. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento
técnico-científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
Numero da decisão: 2302-003.778

Numero do processo: 10872.720007/2019-54
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF).
LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
ausentes
as
hipóteses
do
art.
59,
do
mesmo
Decreto.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2.
APLICÁVEL. Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei
vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste
Conselho. PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO.
FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. Regra
geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
18
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que
são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. CONFISSÃO
RELIGIOSA. MINISTROS. INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA. DE CONGREGAÇÃO.
DE ORDEM RELIGIOSA. MEMBROS. SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. Os ministros de confissão religiosa e os membros de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa são segurados contribuintes
individuais da Previdência Social. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS.
REMUNERAÇÃO. PREBENDA. DESTINAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. As prebendas pagas pelas
entidades religiosas e instituições de ensino vocacional traduzem salário de
contribuição, quando ausente a comprovação documental de que dito
fornecimento, além de se destinar exclusivamente à prática do ofício religioso e à
subsistência familiar dos seus ministros ou membros, independer da natureza e
quantidade do trabalho por eles prestado. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108.
APLICÁVEIS. O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando
tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros
de mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida
penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o correspondente
recolhimento. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
OBRIGATORIEDADE. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção
ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias. PAF. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO.
DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR. Quando as partes não inovam
em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de
decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua
decisão. PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As decisões judiciais
e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas
complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. PAF.
DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As citações
doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão
somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo
subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis
de prevalecer sobre a legislação tributária.
Numero da decisão: 2402-012.530
Ora, conforme apurado e descrito anteriormente, a entidade instituiu um
verdadeiro plano de progressão funcional, com categorias hierarquizadas (Júnior, Médio e Sênior),
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
19
cujas faixas de pagamento variam conforme critérios típicos de desempenho e tempo de serviço,
em clara similitude com estruturas remuneratórias de natureza profissional.
Reitere-se que os documentos constantes dos autos revelam o pagamento de
diversas verbas de cunho nitidamente retributivo, tais como:

parcela base de valor ajustável segundo critérios internos;

gratificação natalina correspondente à remuneração do mês de dezembro;

férias anuais acrescidas de adicional de 1/3;

adicional por tempo de serviço, calculado em 1% ao ano;

verba denominada “Fundo de Garantia por Tempo Ministerial”, com alíquota de 8% ou 9%
da remuneração;

cobertura integral da contribuição previdenciária devida pelo missionário (20%);

múltiplos auxílios: moradia, transporte, assistência médica, filhos em idade escolar, bolsa
de estudos e auxílio-funeral;

adicionais por exercício de função, participação em projetos e localização geográfica.
Tal composição revelou caráter eminentemente remuneratório, desvinculado da
lógica de simples manutenção do sustento básico ou do exercício do ministério religioso. Em
outras palavras, não se está diante de prestações voltadas exclusivamente à subsistência do
religioso ou à natureza vocacional de sua atuação, mas sim de um conjunto de pagamentos
estruturados, com natureza contraprestacional, que reproduz dinâmicas próprias de vínculos
empregatícios.
Entrementes, repise-se que a interpretação sistemática dos §§ 13, 14 e 16 do art. 22
da Lei no 8.212/91 exige, como condição indispensável à não incidência das contribuições
previdenciárias, que os valores pagos estejam intrinsecamente ligados ao mister religioso e que
sejam independentes da natureza ou da quantidade do trabalho executado. No caso concreto, as
provas produzidas apontam em sentido oposto, revelando parâmetros objetivos de avaliação e
retribuição, os quais, por sua própria lógica, não se coadunam com a exceção legal prevista para
valores de subsistência.
A recorrente não comprovou seu direito a não oferecer à contribuição
previdenciária os valores objeto de questionamento pela fiscalização.
Finalizando a contextualização legislativa da matéria, é oportuno destacar que o
contribuinte individual tem por salário de contribuição a remuneração pelo exercício de atividade,
por conta própria, durante o mês considerado, consoante art. 28, inciso III, da Lei Previdenciária já
referida precedentemente.
Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
20
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o ;(Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
A contextualização fática impõe se discorrer, previamente, tanto acerca da
interpretação da legislação tributária que concede isenção como no tocante ao ônus da prova dos
supostos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do lançamento.
Feitas as considerações sobre a evolução legislativa e a aplicação da norma ao caso
concreto, verifica-se que a prática sustentada pela recorrente afasta a aplicação do §13 do art. 22
da Lei no 8.212/91 e configura remuneração tributável, sujeita à incidência das contribuições
previdenciárias.
Outrossim, a falta de retenção das contribuições devidas por missionários,
qualificados como segurados contribuintes individuais, constitui infração à obrigação prevista no
art. 30, I, “a” da Lei no 8.212/91, ensejando a aplicação da multa acessória de forma regular e
proporcional.
Com isso, sem razão a recorrente.
- Da Multa
O recorrente apresenta na esfera recursal irresignação quanto à aplicação da multa
de ofício e pelo descumprimento de obrigação acessória, tema não impugnado anteriormente.
Impende registrar que não merece aqui tecer maiores considerações a respeito do
tema, uma vez já atingidas pela preclusão, eis que não ofertadas em sede de impugnação.
É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“ Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” A jurisprudência administrativa não
discrepa desse entendimento, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas: “
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
21
- Vinculação jurisprudencial
Em suas razões recursais, a recorrente faz alusão a decisões judiciais e
administrativas no escopo te ver sua pretensão acolhida.
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudencias que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se
aproveitar.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Vejamos:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.805 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733207/2014-06
22
Assim, a pretensão recursal não merece prosperar, por absoluta carência de
amparo legislativo.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1488
DF CARF MF
Original